Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE PERTENCENTE AO RELATOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) MENSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática da Relatora que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente. Sustenta o agravante que a gratuidade de justiça já havia sido deferida em primeiro grau, de modo que o relator não poderia indeferir o benefício. Pede a reforma da decisão agravada. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo.
III. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. Ademais, é incumbência do Relator a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso, na forma do art. 99, § 7o, do CPC.
IV. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
V. Neste caso, o recorrente aufere renda mensal superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. As despesas comprovadas são aquelas inerentes ao cotidiano de qualquer pessoa, não havendo nenhum gasto extraordinário que impossibilite o recorrente de arcar com as custas processuais e o preparo sem prejuízo de sua subsistência. Acrescente-se ainda que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado, o que afastará a sucumbência no caso de não provimento.
VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.